Tribunal: STF
Processo: HC 221637
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Vitor Ivergue Henrique da Silva Ambrósio contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 763.434/SP (págs. 367-374 do documento eletrônico 2).



    O impetrante sustenta, em síntese, que 



    “[a] defesa tentou obter a liberdade do paciente, para este responda solto ao processo, mas tanto em primeiro e segundo grau de jurisdição, como no STJ, tal pleito foi negado, sob o fundamento de que uma vez pronunciado o réu, não há que se falar em excesso de prazo na prisão processual.



    Todavia, respeitado entendimento contrário, entendemos que a ordem de habeas corpus aqui pleiteada deve ser concedida nos termos que passaremos a abordar.



    O paciente está preso desde setembro do ano passado, ou seja, a prisão cautelar do paciente já dura mais de 1 ano, sendo certo que até o momento não houve início da segunda fase do rito do júri.



    É sabido que não há que se alegar excesso de prazo após a pronúncia.



    Todavia, a Súmula 21 do STJ não pode ter valor absoluto em toda e qualquer situação.



    A primeira fase do rito do júri demorou praticamente um ano, sem culpa da defesa.



    É claro que agora, após a decisão da pronúncia, exercemos o direito de recorrer, consagrado a todo e qualquer réu no processo penal.



    Entretanto, o recurso foi feito há pouco tempo e está em vias de ser julgado pelo TJSP.



    Há, ao nosso ver, excesso de prazo na prisão do paciente sem culpa da defesa” (pág. 4 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] a concessão da ordem com fixação de medidas cautelares diversas da prisão como monitoramento eletrônico do paciente e, ainda, proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações; proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante, sob pena de, descumprindo-as, retornarem ao cárcere” (pág. 7 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente writ tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, examino a presente impetração.



    Assim, transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORDEM DENEGADA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. PENA COMINADA. PECULIARIDADES DA DEMANDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. É assente neste Superior Tribunal que o agravo regimental deve trazer novos argumentos hábeis a infirmar a decisão agravada, sob pena de manutenção do decisum pelos próprios fundamentos.



    2. Esta Corte Superior é firme em assinalar que a reprimenda cominada em abstrato para o delito pelo qual foi o réu pronunciado deve ser considerada na avaliação do suposto tempo prolongado para a análise do recurso em sentido estrito da defesa.



    3. Ademais, a teor da jurisprudência desta Casa, as especificidades da ação penal, mormente a pluralidade de acusados, afasta, ao menos por ora, a desproporcionalidade no período perpassado desde o início da segregação cautelar do paciente.



    4. Agravo regimental não provido” (pág. 367 do documento eletrônico 2).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGADA DEMORA NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO VERIFICADA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUPERAÇÃO DO DEFENDIDO EXCESSO DE PRAZO.



    I - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    II - A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que fica superada a alegação de excesso de prazo com a superveniência da sentença de pronúncia.



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (RHC 216.752-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma)



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator